Tribunal: TJMT
Processo: 1026326-44.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos de Apelação Cível n. 1026326-44.2018.8.11.0041.
RECORRENTE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
RECORRIDO REBECA FARIAS LOPES.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53881463-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude.
A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”. (N.U. 1026326-44.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 12/08/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 55570991-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 207 da Constituição Federal e aos artigos 53 e 54 da Lei 9. 394/96, defendendo que restou demonstrado que não houve cobrança indevida, tendo em vista que os valores cobrados pela Instituição referem-se à valores remanescentes do FIES, tendo em vista que em decorrência da existência de trava sistêmica ocorrida no âmbito do SISFIES não conseguiu efetuar o aditamento correto, pois o sistema não permite a inserção do valor praticado pela Instituição de Ensino, mas somente o valor do teto ilegal e arbitrário estipulado pelo FNDE através da resolução n.15 de 30 de janeiro de 2018.
Recurso tempestivo (id. 58256453-TJ).
Sem contrarrazões no id. 67055492-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de cláusulas contratuais e matérias fáticas. Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E SEGURO HABITACIONAL. [...] RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MULTA DECENDIAL. SÚMULAS DE N. 5 E 7 DO STJ. [...] 4. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a tese versada no recurso especial reclame a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda, bem como a interpretação de cláusulas contratuais. [...] (STJ AgRg no AREsp 131.138/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 53 e 54, da Lei 9. 394/96, defendendo que restou demonstrado que não houve cobrança indevida, tendo em vista que os valores cobrados pela Instituição referem-se à valores remanescentes do FIES, tendo em vista que em decorrência da existência de trava sistêmica ocorrida no âmbito do SISFIES não conseguiu efetuar o aditamento correto, pois o sistema não permite a inserção do valor praticado pela Instituição de Ensino, mas somente o valor do teto ilegal e arbitrário estipulado pelo FNDE através da resolução n.15 de 30 de janeiro de 2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“A autora celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré para ingresso no curso de medicina, no primeiro semestre do ano de 2016. Nessa oportunidade, obteve 99,23% do financiamento pelo FIES, e o restante que lhe cabia jamais extrapolou R$100,00 mensais.
Contudo, no início de 2018 foi surpreendida com três cobranças de R$9.063,20, num total de R$27.189,60 em desconformidade com os termos do contrato firmado entre as partes (cópia no ID n°. 52063180).
Como bem lançado na sentença, em regra, aos contratos do FIES não se aplica o CDC, visto que seus encargos e forma de repasse do Governo Federal para as universidades ou modo de ressarcimento da União pelo estudante são questões que envolvem o interesse jurídico da administração pública.
Contudo, nestes autos não se discute nenhuma dessas questões, mas apenas a regularidade ou não da cobrança feita pela ré à autora do percentual sem cobertura pelo financiamento estudantil.
Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).
Não só por cuidar de relação de consumo, mas principalmente em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, a planilha com IDs n°. 52063179 e 52063201 mostra que ao longo de dois anos seguidos a aluna jamais pagou acima de R$70,72 pela diferença não garantida pelo FIES.
Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do curso de medicina ofertado pela ré, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.
Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.
Ademais, é infundada a pretensão de impor à consumidora a responsabilidade pela falha na prestação de seus serviços.”
No entanto, para a análise desses temas, é necessário o exame de prova documental e de interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO. ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO VALOR CONSIGNADO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO E INJUSTIÇA DA RECUSA EM RECEBÊ-LO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Quando não há pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, a competência para conhecer de causas envolvendo contratos de representação comercial é da Justiça comum.
Precedentes.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não demonstrou que os valores oferecidos para o encerramento do contrato estavam em desacordo com os devidos ou que estaria faltando alguma verba rescisória - o que implica reconhecimento de que a recusa da agravante foi injusta e de que o valor consignado é suficiente para a quitação do débito. Alterar esse entendimento demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1003342/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)”.(g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX